Tribunal: TJBA
Processo: 8054951-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054951-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAMAR JOSE MOTA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FILIPE GUSTAVO FARIAS SILVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. VALORES NÃO SUPERIORES EM UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação promovida por instituição financeira, com fundamento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante alegou abusividade na taxa de juros.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros convencionada apresenta caráter abusivo a ponto de justificar a suspensão da execução da decisão judicial.

III. Razões de decidir:

3.
Nos contratos de financiamento bancário, a estipulação de taxas de juros superiores a 12% ao ano não implica automaticamente abusividade, sendo necessária a efetiva demonstração de vantagem excessiva para a instituição financeira, conforme
decidido no julgamento do
REsp
1.061.530/RS, da 2.ª Seção do STJ.

4.
De acordo com a metodologia oficial do Banco Central do Brasil (BACEN), a chamada "taxa média de mercado" é apurada somente após o encerramento do mês de referência, com base nos dados efetivamente enviados pelas instituições financeiras, refletindo o comportamento médio do mercado no período, sem que seja possível sua prévia fixação ou consulta no momento da contratação.

5.
O BACEN, portanto, não impõe às instituições financeiras uma taxa de juros a ser seguida na celebração de contratos. As taxas são livremente pactuadas entre bancos e clientes, respeitando-se a regulamentação do sistema financeiro e a autonomia privada.

6.
A divulgação posterior das taxas médias pelo Banco Central serve apenas como parâmetro estatístico informativo, não sendo instrumento normativo ou tabelado. Portanto, não se pode exigir que o banco ajuste previamente seus contratos a um parâmetro que sequer existe à época da contratação.

7.
Pretender a obrigatoriedade de adoção prévia da taxa média de mercado equivaleria a estimular práticas
anticoncorrenciais
, com fixação artificial de preços, violando gravemente o princípio constitucional da livre iniciativa e da liberdade contratual.

8.
A liberdade contratual, todavia, não é absoluta: não se admite a estipulação de taxas manifestamente abusivas, superiores a uma vez e meia a média de mercado para a modalidade contratada, critério este consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. A taxa de juros contratada encontra-se abaixo de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, afastando a alegada abusividade.

10. A decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a justificar sua reforma.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgament
o
: “A taxa de juros inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação não é considerada abusiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.361; Decreto-Lei n.º 911/1969, arts. 2.º, § 2.º, e 3.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1951662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009; TJBA, AI 8001280-83.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 21.08.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8054951-16.2025.8.05.0000
tendo como agravante
Itamar Jos
é
Mota do Nascimento
e como agravado o
Banco Votorantim S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22